Tribunal: TJBA
Processo: 8000813-67.2020.8.05.0229
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000813-67.2020.8.05.0229

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: BRADESCO SAUDE S/A

Advogado(s)
:
THIAGO PESSOA ROCHA

APELADO: LUDMILLA TAMBUQUE DE JESUS NEIVA

Advogado(s)
:
RODRIGO MOTA DA SILVA

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL.
ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE ATIVA. REJEITADA.

DENUNCIAÇÃO À LIDE. INOVAÇÃO RECURSAL. PRECLUSÃO.
PLANO DE SAÚDE COLETIVO. REAJUSTE ANUAL. CONTRATO COM REDUZIDO NÚMERO DE BENEFICIÁRIOS. "FALSO COLETIVO". APLICAÇÃO DOS ÍNDICES DA ANS PARA PLANOS INDIVIDUAIS. POSSIBILIDADE. ABUSIVIDADE CONFIGURADA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. PRESCRIÇÃO TRIENAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. LEI Nº 14.905/2024. TAXA SELIC. PROVIMENTO
PARCIAL
.

1 - Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação revisional de contrato de plano de saúde coletivo, declarando a abusividade dos reajustes anuais superiores aos previstos pela ANS e condenando a operadora à devolução dos valores pagos a maior.

2 – Tendo sido tragada pela preclusão o pedido de denunciação à lide, formulado apenas em sede recursal, há três questões em discussão: (i) saber se o beneficiário de plano de saúde coletivo possui legitimidade ativa para questionar reajustes; (ii) saber se os reajustes aplicados a plano coletivo com reduzido número de beneficiários podem ser limitados aos índices da ANS para planos individuais; e (iii) definir o índice de correção monetária aplicável.

3 - O beneficiário de plano de saúde coletivo é destinatário final do serviço e consumidor nos termos do art. 2º do CDC, detendo legitimidade para questionar a abusividade de reajustes que impactam diretamente o valor por ele suportado.

4 - O contrato de plano de saúde coletivo com número diminuto de participantes, por apresentar natureza de contrato coletivo atípico ("falso coletivo"), pode ser tratado como plano individual ou familiar para fins de limitação dos reajustes anuais aos índices definidos pela ANS.

5 - A pretensão condenatória de repetição de indébito decorrente de revisão contratual de plano de saúde prescreve em três anos, nos termos do art. 206, §3º, IV, do Código Civil, conforme Tema 610 do STJ.

6 - Com a edição da Lei nº 14.905/2024, a Taxa Selic passou a ser o índice oficial para correção monetária e juros de mora nas relações civis.

7 - Recurso a que se dá parcial provimento, apenas para determinar a aplicação da Taxa Selic a partir da vigência da Lei nº 14.905/2024.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 2º, 3º, §2º, 6º, IV e V, e 51, IV; CC, arts. 182, 206, §3º, IV, 406, 876 e 884; Lei nº 9.656/1998; Lei nº 14.905/2024; RN nº 565/2022 da ANS.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ -
REsp n. 2.025.878/SP, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 20/10/2025, DJEN de 23/10/2025;
STJ - REsp n. 2.011.584/PR, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 10/11/2025, DJEN de 17/11/2025;
Tema 610.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.
8000813-67.2020.8.05.0229
, em que figuram como apelante
BRADESCO SAUDE S/A
e como apelada
LUDMILLA TAMBUQUE DE JESUS NEIVA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Primeira Câmara Cível
do Estado da Bahia em DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do relator.

Salvador, .